Tribunal: STF
Processo: RE 89620
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DOLO, FRAUDE E ERRO.
FUNDAMENTO PRINCIPAL E, PORTANTO, SUFICIENTE - DO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, IMPLICA
REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.